Tribunal: TJSP
Processo: 0000700-91.2019.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRETENSÃO AO CUMPRIMENTO IMEDIATO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB PENA DO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRETENSÃO AO CUMPRIMENTO IMEDIATO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB PENA DO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA AO LEVANTAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DO RESULTADO DO REFERIDO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de manutenção de saldo remanescente, relacionado ao sequestro de verbas públicas, ante o inadimplemento contumaz e reiterado da Fazenda Pública Estadual, relativamente ao cumprimento da obrigação judicial. 2. Resistência injustificada da Administração Pública Estadual, no tocante à disponibilização de medicamentos e insumos, necessários ao tratamento de saúde da parte exequente, reconhecida. 3. Restabelecimento, não realizado, da disponibilização de fármacos e insumos postulados, demonstrada. 4. Impossibilidade, no caso concreto, de arbitramento de honorários advocatícios recursais. 5. Ônus decorrentes da sucumbência, não arbitrados, na origem. 6. Extinção do processo (execução de título judicial), com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte executada, desprovido.